Tribunal: TJDFT
Processo: 0766503-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO. EXONERAÇÃO A PEDIDO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteou provimento jurisdicional que declarasse seu direito à exoneração do serviço público, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, deve ser deferida a exoneração a pedido do servidor investigado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar o direito da parte autora à exoneração a pedido a partir de 5.5.2022.